Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-38.2018.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001061-38.2018.8.14.0085 APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: RICARDO BRANDAO COELHO APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA GABINETE DA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. POSTE DE ENERGIA CAÍDO NA PISTA CAUSADOR DO ACIDENTE. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DA REDE. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. PARAPLEGIA DE VÍTIMA DE 22 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA MUTLA AO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INTEPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTUMENTO. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO. NÃO SUSPENDEU OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Tratando-se de dano decorrente de acidente provocado por falha de serviço público prestado por concessionária, a responsabilidade desta, por força do comando estampado no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, é objetiva, de sorte que dela se exonera somente se o evento houver resultado de caso fortuito ou de culpa de terceiro ou exclusiva da vítima; II- In casu, não se há falar de culpa exclusiva das vítimas quando a concessionária de energia elétrica, foi omissa na sinalização do poste caído em via pública, ocasionando o acidente, conforme o que foi possível observar do acervo probatório constante nos autos. III- A fixação do valor do dano moral sofrido pelo autor, que ficou paraplégico com apenas 22 anos de idade, e se viu condenado a permanecer indefinidamente em uma cadeira de rodas, no montante de fixado em sentença, se mostrem justificados no caso em comento, estando a indenização arbitrada em quantia razoável e proporcional aos graves danos sofridos pelo autor. Precedentes do STJ. IV- Manutenção da multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada deferida em decisão interlocutória, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto não foi conhecido, portanto, não suspendeu os efeitos da decisão agravada. V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001061-38.2018.8.14.0085

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001061-38.2018.8.14.0085

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RICARDO BRANDAO COELHO

APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. POSTE DE ENERGIA CAÍDO NA PISTA CAUSADOR DO ACIDENTE. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DA REDE. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. PARAPLEGIA DE VÍTIMA DE 22 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA MUTLA AO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INTEPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTUMENTO. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO. NÃO SUSPENDEU OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I- Tratando-se de dano decorrente de acidente provocado por falha de serviço público prestado por concessionária, a responsabilidade desta, por força do comando estampado no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, é objetiva, de sorte que dela se exonera somente se o evento houver resultado de caso fortuito ou de culpa de terceiro ou exclusiva da vítima;

II-
In casu
, não se há falar de culpa exclusiva das vítimas quando a concessionária de energia elétrica, foi omissa na sinalização do poste caído em via pública, ocasionando o acidente, conforme o que foi possível observar do acervo probatório constante nos autos.

III- A fixação do valor do dano moral sofrido pelo autor, que ficou paraplégico com apenas 22 anos de idade, e se viu condenado a permanecer indefinidamente em uma cadeira de rodas, no montante de fixado em sentença, se mostrem justificados no caso em comento, estando a indenização arbitrada em quantia razoável e proporcional aos graves danos sofridos pelo autor. Precedentes do STJ.

IV- Manutenção da multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada deferida em decisão interlocutória, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto não foi conhecido, portanto, não suspendeu os efeitos da decisão agravada.

V- Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001061-38.2018.8.14.0085

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RICARDO BRANDAO COELHO

APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA
.

Em sua inicial (Id.2616586 – Pág.02 a 14), o Autor narrou que em 12/10/2017, por volta das 18:30h, trafegava de moto pela via de acesso à Vila Pitimandeua, quando avistou um poste de iluminação pública caído na rua e sem tempo de frear, colidiu com o objeto e sofreu acidente, que resultou em graves lesões, deixando-o internado no Hospital Metropolitano por 04 (quatro) meses e posteriormente, paraplégico. Diante disso, pugna pela indenização pelos danos causados por ato ilícito da ré, bem como liminar para pagamento de pensão mensal.

Com a inicial vieram documentos (Id.2616586 – Pág.15 a 33 e Id.2616587 – Pág.01 a 24).

O juízo
a quo
reservou-se para apreciar a liminar à posteriori, determinou citação, e, designou audiência de conciliação (Id.2616588 – Pág. 02).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id.2616594 – Pág. 08 a 26), onde pugna pela total improcedência da ação, alegando culpa exclusiva da vítima e ausência de ato ilícito que enseje reparação civil.

Foi deferida a tutela antecipada, em decisão interlocutória (Id.2616605 – Pág.06 a 08), na qual o juízo determinou o pagamento mensal de 02 (dois) salários mínimos ao autor, sob pena de multa.

Ao final da devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.2616611 – Pág. 01 a 13), julgando a ação parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como ratificar os termos da tutela antecipada, com pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude do descumprimento da medida.

Em seguida, a Requerida opôs Embargos de Declaração (Id.2616612 – Pág.04 a 08), devidamente contrarrazoado pela parte embargada (Id.2616614 – Pág.07 a 11), recurso esse julgado totalmente improcedente (Id.2616765 – Pág. 01 a 02).

Então, a empresa ré interpôs Recurso de Apelação (Id.2616766 – Pág.05 a 21), alegando ausência de responsabilidade civil da apelante, por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a vítima causou o acidente, tendo em vista que trafegava em via pouco iluminada, sem as devidas precauções. Diante disso, afirma inexistir o dever de indenizar. Ademais, postula pela minoração do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da condenação, pois reputa-os desproporcionais. Por fim, guerreia contra a multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.2616770 – Pág. 05 a 10), onde o recorrido requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001061-38.2018.8.14.0085

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RICARDO BRANDAO COELHO

APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGE DE ALENCAR FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A pretensão recursal pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial indenizatória, ou, subsidiariamente, a exclusão de verbas objeto da condenação, ou ainda a redução do
quantum
condenatório. Por fim, a reforma na aplicação da multa relativa ao descumprimento da tutela antecipada deferida.

Para melhor situar a questão faço as seguintes explicações:

O autor-apelado ajuizou a presente ação para pleitear indenização por danos materiais e morais, decorrentes do acidente de moto sofrido por ele, quando em
12/10/2017, por volta das 18:30h, na via de acesso à Vila Pitimandeua, se chocou com um poste de iluminação pública caído na pista. A colisão com o objeto gerou grave acidente, que resultou em sérias lesões, deixando o apelando internado no Hospital Metropolitano por 04 (quatro) meses e várias sequelas, inclusive com paraplegia, sem perspectiva de reversão.

A sentença, como se relatou, concluindo pela procedência parcial dos pedidos, condenou a ré-apelante a indenizar o autor-apelado
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como ratificar os termos da tutela antecipada (dois salarias mínimos mensais), com pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por descumprimento da medida.

Pois bem.

A apelante focou suas razões recursais na alegação de que o acidente em questão fora causado por culpa exclusiva da vítima. Este, trafegando em via sem muita iluminação, não teria agido com as devidas precauções, o que eximiria a empresa de qualquer responsabilidade, mesmo que seja objetiva.

Examinando detidamente os autos, verifico não ser verdadeira tal alegação recursal.

Cumpre ressaltar, de início, que a ré-apelante é concessionária do serviço público de distribuição de energia no Estado do Pará, prestando tal serviço em nome do Poder Público, o que a qualifica para responder objetivamente pelos danos causados a terceiros, quando da execução dos mesmos ou por causa deles, nos termos do § 6º, do art. 37, da CF.

Baseada no risco administrativo, a responsabilização da ré-apelante nesse caso exige, tão somente, a comprovação da existência do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa sua ou de seus agentes, salvo as hipóteses de força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima, excludentes não demonstradas por ela no caso concreto.

Ora, cumpria à ré-apelante, fornecedora que era de energia elétrica, recebendo pela prestação do serviço, zelar diligentemente pela conservação e manutenção das suas instalações elétricas, inclusive seus postes, coisa que não vinha ocorrendo, pelo que se extrai dos autos, vez que os bombeiros que atenderam o caso, confirmaram que o acidente se deu em virtude do poste de energia caído na via. Vejamos trechos da sentença que relatam as referidas constatações (Id. 2616611 – Pág. 05):

O
militar do Corpo de Bombeiros, José de Araújo Silva
, declarou que a equipe se reuniu para prestar socorro aos acidentados. Ao chegarem ao local constatou a presença de uma equipe da Celpa. Afirmou que não havia nenhuma barreira para preservar o acidente e que ambas as vítimas estavam muito feridas, sendo que uma delas desacordada.

Ledir da Trindade Baltazar, também bombeiro
, confirmou que o acidente foi causado pela queda do poste e que no local haviam carros da Celpa. Estava escuro e as duas vítimas se encontravam caídas, sendo uma delas em estado mais grave. Não havia nem energia nem sinalização no local.

Wildelan Moraes Sousa, na qualidade de bombeiro
, prestou socorro às vítimas. Asseverou que ao chegarem ao local viu um poste no chão e os fios também. Não havia iluminação pública e a luz usada era do veículo da corporação e dos veículos da Celpa.

Além disso, o informante Rafael Braga de Oliveira, que estava na garupa da moto do autor-apelado no momento do acidente, relatou que trafegavam pela via de acesso à Pitimandeua, com destino à Castanhal, quando houve um apagão, e ao continuarem na pista, a moto se chocou com um poste que estava arriado no meio do caminho. Pontuou ainda, que havia um carro da Celpa no local, com alguns funcionários da concessionária, no entanto, sem nenhuma sinalização adequada (Id.2616605 – Pág.03 e 04).

Portanto, os depoimentos das testemunhas em juízo, sob o manto do contraditório, terminam por afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Isso porque, a meu ver, as provas colhidas dos autos não apontam como uma das causas do acidente a imprudência da vítima, ao contrário, ele estava trafegando devidamente pela via, quando se chocou com o poste de iluminação pública caído na pista, ou seja, se a concessionária houvesse ao menos sinalizado devidamente o local, poderia ter evitado o acidente que condenou o autor-apelado à paraplegia permanente.

Assim, entendo que a sentença está escorreita em não acolher a tese de culpa exclusiva da vítima. Resta claro nos autos, que a concessionária do serviço público deve assumir a inteira responsabilidade por seus atos, quer omissivos, quer comissivos, que vierem a causar danos aos usuários e terceiros em geral.

Nesse sentido a jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA À COMUNIDADE RURAL. SERVIÇO DE REPARO CONDICIONADO À LIMPEZA DE RAMAL DE ACESSO POR POPULARES.
QUEDA DE POSTE E ROMPIMENTO DOS CABOS DE ALTA TENSÃO. CHICOTEAMENTO. CAUSA DE ELETROCUSSÃO DAS VÍTIMAS. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (art. 37, § 6º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DA REDE. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA.
RENDA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE QUE CORRESPONDIA A UM SALÁRIO MÍNIMO.
1) Tratando-se de dano decorrente de acidente provocado por falha de serviço público prestado por concessionária, a responsabilidade desta, por força do comando estampado no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, é objetiva, de sorte que dela se exonera somente se o evento houver resultado de caso fortuito ou de culpa de terceiro ou exclusiva da vítima;
2) Não se há falar de caso fortuito ou de culpa exclusiva das vítimas quando o Estado, por intermédio de sua concessionária de energia elétrica, condicionou a manutenção da rede elétrica e restabelecimento de energia em área rural à limpeza do ramal pelos próprios usuários do sistema;

3) Ademais, caracteriza culpa por negligência da concessionária a omissão quanto à manutenção na rede de transmissão de energia de alta tensão, sobretudo porque sabedora do perene perigo que esta oferece às comunidades rurais por onde trafega; 4) No caso de indenização por invalidez decorrente de acidente com rede elétrica de alta tensão, a falta de demonstração dos rendimentos das vítimas, por óbvio, não desobriga o culpado do dever de indenizar, mas apenas autoriza a presunção de que eram da ordem de um salário mínimo; 5) Apelo improvido. (TJ-AP - APL: 00000225020078030003 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 18/08/2009, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - ACIDENTE - INSTALAÇÃO DE POSTE NO MEIO DE VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEVIDOS - QUANTUM - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. De rigor a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro quando é possível sanar o equívoco.
2. Afastada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, cumpre ao Poder Público indenizar o particular pelos danos materiais e morais suportados em razão de acidente ocorrido em virtude da existência de poste de energia instalado no meio de via pública, sem sinalização, eis que retratada a responsabilidade do Município e da concessionária de energia elétrica. 3. Demonstrado o dano material, é devido o pagamento de indenização ao particular.
4. A mensuração do dano moral consiste em árdua tarefa para o julgador, que deve se pautar segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor da indenização se equilibre com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem, no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima. (TJ-MG - AC: 10145130188199001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018)

Destarte, não há que se acolher, nesta ação, a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que, como dito antes, destoa do conjunto probatório constante nos autos. Logo, mantenho a condenação da ré-apelante.

Passo agora ao exame dos pedidos subsidiários.

De início, examinando os autos, vejo que não procede a irresignação da apelante quanto à fixação do
quantum
a título de compensação pelos danos morais experimentados pelo autor-apelado, que foi estabelecido em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Dada à natureza compensatória da reparação moral, é de se levar em conta não só a intensidade do dolo ou culpa do causador do dano, mas também as posições financeiras que ofensor e ofendido ocupam na sociedade: a vítima é pessoa de parcos recursos financeiros; a ré, sociedade empresarial, concessionária de serviço público.

São de considerar, também, para efeito de fixação do valor da reparação moral, nesse caso, os fins terapêuticos e pedagógicos da condenação; assim os concessionários de serviços públicos, sendo penalizados, cuidarão cada vez mais de zelar pelos seus usuários, prestando-lhes serviços mais seguros e de melhor qualidade.

In casu
, observa-se que a extensão do dano causado ao autor-apelado, foi considerável e de caráter gravíssimo, vez que foi condenado à paraplegia permanente, sem qualquer perspectiva de reversão, quando ainda contava com apenas 22 anos de idade, conforme os laudos médicos e documentos nos autos (Id. 2616586 – Pág. 20 a 27 / 30 a 33 – Id. 2616587 – Pág. 01 a 12 e 16).

Vê-se, portanto, que a sentença guerreada fixou com acerto o
quantum
indenizatório a título de danos morais, principalmente em razão das graves sequelas que acometem a vítima, permanentemente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, que abaixo colaciono:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA.
BURACO NA VIA PÚBLICA.
SEQUELAS DEFINITIVAS. PARAPLEGIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.
PENSÃO MENSAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANOS MATERIAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...)
4. A fixação do valor do dano moral sofrido pelo autor, que ficou paraplégico e se viu condenado a permanecer indefinidamente em uma cadeira de rodas, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) encontra-se em dissonância com as balizas do STJ para casos análogos. Majoração do valor da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Precedentes do STJ
: AgRg no AREsp 25260/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 29/06/2012; REsp 1189465/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09/11/2010; REsp 1306650/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/05/2013; REsp 1211562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/05/2013; REsp 945.369/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/10/2010).
(...) (STJ - REsp: 1440845 SC 2013/0262902-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADECIVIL -
ACIDENTE DE VEÍCULO
- RODOVIA PEDAGIADA -
COLISÃO COM OBJETOSOBRE A PISTA DE ROLAMENTO - PARAPLEGIA DO CONDUTOR - INCAPACITAÇÃOPARA O TRABALHO - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS -
AUSÊNCIA DEOMISSÕES NO ACÓRDÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE
-IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - PENSIONAMENTO MENSAL - RECEBIMENTODE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADAMANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 3- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada afirmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

4- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da presença de tronco de madeira dobre a pista de rolamento, o Agravado sofreu acidente de veículo que acarretou paraplegia e incapacitação para o exercício do ofício de motorista de caminhão, foi fixado o valor de indenização em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de danos morais.
5.- Decorre o pensionamento, previsto pelo Código Civil, da perda da capacidade laborativa pela vítima como consequência do ato ilícito praticado, sendo irrelevante a circunstância da manutenção da rendado lesado, seja pela percepção de benefício previdenciário ou por qualquer motivo alheio à causa em exame. 6.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 25260 PR 2011/0113890-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

Considerando a idade do demandante na data do acidente, que contava com apenas 22 anos, pode ser presumido todo o impacto que uma paraplegia trouxe à sua vida, não possuindo mais condições de se deslocar sozinho e sequer realizar de forma independente suas necessidades mais básicas.

Por tais motivos, tenho que o valor dos danos morais em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) arbitrados na sentença se mostrem justificados no caso em comento, estando a indenização arbitrada em quantia razoável e proporcional aos graves danos sofridos pelo autor.

Por fim, a apelante ainda se insurge contra a tutela antecipada concedida pelo juízo
a quo
, a qual determinou o pagamento de 02 (dois) salários mínimos mensais ao autor-apelado, no curso do processo, a fim de que possa custear suas despesas básicas, bem como aplicou a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da medida ratificada em sentença.

Nesse ponto, entendo igualmente escorreita a sentença objurgada.

Alega o apelante que seria descabida a aplicação da multa, tendo em vista que interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada.

Ocorre que, compulsando os autos do referido recurso, observa-se que o Agravo sequer foi conhecido, portanto, não houve suspensão dos efeitos da decisão interlocutória vergastada. Diante disso, a referida decisão deveria ter sido cumprida pela ré-apelante, e uma vez não sendo, enseja sim a aplicação da multa ali determinada, como fez o juízo
a quo
de maneira devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023